Tribunal: TJES
Processo: 0001297-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001297-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO ALVES

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE CONFISSÃO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE.

INADIMPLÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I -
A
ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

I
I -
O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de também atribuí-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá
provar a inexistência do direito do
ex adverso
.

I
II -
A
companhou a exordial
T
ermo de
A
cordo e
C
ompromisso firmado entre as litigantes, no qual a apelante reconhece os débitos relativos às mensalidades do plano de saúde a que era filiada,
encontrando-se devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes,
a condição de devedora da apelante e credora da apelada,
bem como
a quantificação do respectivo débito
.

I
V -
O débito cuja satisfação se busca venceu entre
abril
e
julho
de 201
4
; a propositura se deu em
18
/
01
/201
9, a
fastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento de cada parcela que integra o débito e a propositura
deste feito
(
artigo 206, §5º do Código Civil
).

V - A
alegação de inidoneidade da assinatura lançada no Termo de Acordo juntamente à quitação das parcelas relativas às mensalidades do plano de saúde pela apelante deveriam ser comprovadas por parte da recorrente, o que não ocorreu,
tampouco o aventado cancelamento
do plano
mediante conta
t
o telefônico,
motivo pelo qual a sentença vergastada não merece
u
qualquer reparo
.

V
I

–
Apelaç
ão
conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001297-10.2019.8.08.0024

APELANTE: CLAUDIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO ALVES

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por
CLAUDIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO ALVES
em detrimento de sentença
proferida no bojo de ação monitória ajuizada
em seu desfavor por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AJUDES,

cujo
decisum

rejeitou
os embargos monitórios
e acolheu os pleitos iniciais
, ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$
5.230,32 (cinco mil, duzentos e trinta reais e trinta e dois centavo
s
), com correçao monetária a contar do ajuizamento da ação e juros contados da citação
.

Em suas razões recursais
a parte
apelante
aduz
que
“o crédito alegado deve ser claramente certo, líquido e exigível desde o início, o que não ocorre no caso em tela, devendo ser julgada extinta a presente monitória, por carência de ação”; “A Embargante não reconhece o valor cobrado. Cancelou o plano por meio de ligação telef
ô
nica e desconhece que tenha ficado qualquer débito em aberto em seu nome”
;
“trata-se de relação de consumo, como informa o artigo
2º
CDC”;

“Quanto ao Termo de acordo e compromisso apresentado a folha 23 a Recorrente não reconhece este documento já que nunca ficou em dívida com o Recorrido e muito menos pelos valores cobrados pelas mensalidades que não condizem com a realidade”
;
ser
devida a

“intimação do plano de saúde para apresentar os valores que eram comercializados e o valor dos boletos pagos a época”
;
e, por fim, ocorrência da prescrição.

E
m contrarrazões o apelado pugna pelo
des
provimento do apelo.

Narra a exordial que a apelante aderiu, em 01.09.2012, a um contrato coletivo de plano de saúde com a SAMP por intermédio da AJUDES, que o disponibilizava a seus associados, todavia, restou inadimplente em relação às mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2014, tendo então em 17.04.2014 assinado acordo no qual reconheceu a existência do débito, comprometendo-se a pagá-lo em quatro parcelas, contudo, também não o adimpliu, restando em aberto as parcelas vencidas em abril, maio e junho de 2014.

Assim, diante do inadimplemento da apelante, não restou alternativa ao apelado senão o ajuizamento da demanda monitória em debate.

Pois bem.
Entendo válido rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de também atribuí-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá
provar a inexistência do direito do
ex adverso
.

Feitas tais considerações, verifico que diversamente do que sustenta a parte irresignada, acompanhou a exordial Termo de Acordo e Compromisso firmado entre as litigantes, no qual a apelante reconhece os débitos relativos às mensalidades do plano de saúde a que era filiada, encontrando-se devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a condição de devedora da apelante e credora da apelada, bem como a quantificação do respectivo débito, restando atendida então a prescrição legal para tanto.

A corroborar tal situação, f
oram apresentadas,
ainda,
cópias
da Ficha de Filiação/Associado Especial da apelante junto à AJUDES, Ficha de Adesão
do respectivo plano de saúde pela apelante e planilha
com o valores devidos a título de mensalidades deste plano
.

Rege o caso, portanto, o artigo 206, §5º do Código Civil, que estipula prazo quinquenal de prescrição para
“
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

O débito cuja satisfação se busca venceu entre
abril
e
julho
de 201
4
; a propositura se deu em
18
/
01
/201
9, a
fastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento de cada parcela que integra o débito e a propositura
deste feito
.

Constata-se que
a parte apelada é associação civil, sem finalidade de lucro, que presta serviços aos seus associados, oferecendo-lhes assistência médica, hospitalar, odontológica etc., como faculta a Lei 9.656/98, razão pela qual
não
se
vislumbr
ou
subsumirem-se os litigantes aos conceitos de consumidor e fornecedor apontados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
postura esta adotada pelo magistrado sentenciante em decisão anterior da qual o apelante,
destaca-se
, não se irresignou.

A adoção da referida premissa enseja repercussão sobre a análise da temática do ônus da prova, cuja inversão, embora tenha sustentado a parte recorrente ter de ocorrer à luz do CDC, haveria de guardar consonância com a disciplina do CPC
in casu
,
atendo-se o juízo
a quo
acertadamente ao
artigo 373
e à distribuição estática por não haver nos autos demonstração de peculiaridade relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

Sendo assim, a alegação de inidoneidade da assinatura lançada no Termo de Acordo juntamente à quitação das parcelas relativas às mensalidades do plano de saúde pela apelante deveriam ser comprovadas por parte da recorrente, o que não ocorreu, tampouco o aventado cancelamento do plano mediante contato telefônico, motivo pelo qual a sentença vergastada não merece qualquer reparo.

À luz do exposto, CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO À
APELAÇÃO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 12%, com observância da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, com observância da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.